Tribunal: TJES
Processo: 5020183-03.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020183-03.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTER DA SILVA FREIRE
RECORRIDO: PRISCILA PEREIRA NUNES e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO FÍSICA. PROVA DOS AUTOS QUE CORROBORA A TESE AUTORAL. AGRESSÕES MÚTUAS NÃO COMPROVADAS. LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DA REQUERENTE COMPROVADA. DANO MORAL EVIDENCIADO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5020183-03.2022.8.08.0012

Recorrentes: ESTER DA SILVA FREIRE
e PRISCILA PEREIRA NUNES

Recorridas: PRISCILA PEREIRA NUNES
e ESTER DA SILVA FREIRE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro às recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimadas, apenas a recorrida
ESTER DA SILVA FREIRE
apresentou contrarrazões (ID 4889898).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ESTER DA SILVA FREIRE
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada em relação ao valor estabelecido a título de danos morais, pugnando pela sua majoração.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PRISCILA PEREIRA NUNES
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, com a improcedência do pleito indenizatório de danos morais, aduzindo a ocorrência de agressões mútuas entre as partes, ou, alternativamente, a redução do
quantum
já fixado.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Pelas imagens apresentadas pela autora, é possível visualizar a agressão sofrida por ela de forma nítida. A requerida menciona que o vídeo foi apresentado de forma incompleta. Se assim o foi, certo este juízo de que estando em poder da empresa de seu cônjuge, a promovida poderia ter trazido as imagens, mas, optou por não fazê-la. Desta feita, prevalece a prova autoral.

[...]

Concluo que pela análise das provas apresentadas, restou provada a agressão física relatada nos autos, tendo a mesma sido iniciada pela ré, cujos eventuais motivos pessoais não servem como desculpa.

A requerida cometeu ato ilícito, cometendo ofensa aos direitos da personalidade da autora e deve ser responsabilizada.

Assim, restam preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do CC).

Portanto, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a parte requerente deva ser indenizada pelos abalos morais, no valor razoável de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ademais, pelas provas produzidas nos autos, não há comprovação efetiva das supostas agressões mútuas, ao passo que foi demonstrado pela autora que foi a requerida quem iniciou a briga. Assim, a lesão à integridade física da requerente configura os danos morais reclamados.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
ALEGAÇÃO DE
AGRESSÃO

FÍSICA
. PROVA DOS AUTOS QUE CORROBORA A TESE AUTORAL. AGRESSÕES MÚTUAS NÃO COMPROVADAS. LESÃO À INTEGRIDADE
FÍSICA
DO AUTOR DEMONSTRADA.
DANO

MORAL
CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50108962620228210021, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 02-08-2023)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ESTER DA SILVA FREIRE
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PRISCILA PEREIRA NUNES

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
ambas as partes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)